Tribunal: TJSP
Processo: 1046306-03.2016.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acolhimento. Erro material no v. Acórdão, que havia desconsiderado o comprovante de pagamento juntado nos autos. AÇÃO DE REGRESSO. Descarga de energia elétrica. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da demandante. Autora que afirma, de forma genérica, que a causa provável dos danos elétricos decorreram de oscilação excessiva no sistema de fornecimento de energia

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acolhimento. Erro material no v. Acórdão, que havia desconsiderado o comprovante de pagamento juntado nos autos. AÇÃO DE REGRESSO. Descarga de energia elétrica. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da demandante. Autora que afirma, de forma genérica, que a causa provável dos danos elétricos decorreram de oscilação excessiva no sistema de fornecimento de energia elétrica nas residências da segurada. Laudos técnicos que instruem inicial que, além de terem sido elaborados a partir de versões unilaterais apresentadas pela segurada, não fazem nenhuma menção ao fato de os danos elétricos a serem indenizados terem ocorrido em razão de falha na prestação de serviços da concessionária demandada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS.